Tribunal: STF
Processo: Rcl 86787
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 606.003 (TEMA 550/RG). RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADC 48. ADPF 324. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. IMPERTINÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito às teses fixadas nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto aos acórdãos da ADPF 324 e da ADC 48, às questões objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG) e à Súmula Vinculante 10, não configurada aderência estrita.

    2. A parte agravante aponta violação dos paradigmas invocados nos quais entende assentada a competência da Justiça comum – e não da especializada – para processar e julgar conflitos oriundos de contrato civil.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a reclamação na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; (ii) se a controvérsia guarda identidade material com a versada na ADPF 324, em que reconhecida a licitude da terceirização das atividades-meio ou fim; (iii) se deve ser afastada a competência da Justiça do Trabalho, ante a suposta existência de relação comercial; (iv) se cabe observar, relativamente ao feito originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG; e (v) se houve o afastamento de preceito legal sem observância da cláusula de reserva de plenário, a implicar ofensa à Súmula Vinculante 10.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. O esgotamento das instâncias ordinárias é necessário quando se invoca como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância não verificada no caso. 

    5. No ato reclamado, discute-se a respeito do direito coletivo da categoria dos corretores de seguro às comissões de corretagem após a consumação do negócio a que se referem, sem que exsurja a obrigação de devolvê-las em caso de posterior cancelamento da apólice ou ajustamento negativo, a revelar falta de estrita aderência temática com o decidido na ADPF 324, na qual debatida a licitude da terceirização das atividades-meio ou fim.

    6. Na decisão reclamada, o Tribunal de origem nada dispôs acerca da arguida incompetência da Justiça do Trabalho, limitando-se a indicar obstáculo processual à análise da questão, considerada a preclusão, pelo que evidenciada falta de estrita aderência. 

    7. Não estando em debate terceirização, mostra-se impertinente a observância da ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

    8. Não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.

    IV. DISPOSITIVO 

    9. Agravo interno desprovido.